Tribunal: TJES
Processo: 5019932-71.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019932-71.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDINO DIAS ARCANJO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEVOLUÇÃ

Embargos de Declaração nos autos n.º 5019932-71.2022.8.08.0048

Embargante: VALDINO DIAS ARCANJO

Embargado: BANCO BMG S.A.

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o embargado apresentou suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado o recorrido apresentou suas contrarrazões ao ID 6039820.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
VALDINO DIAS ARCANJO
, verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)
que houve omissão quanto a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados;
b)
que houveram descontos durante o curso do processo e que tais valores devem ser restituídos ao autor.

Pois bem, cuidam os autos de embargos de declaração em face do acórdão (ID 5607754) proferido, alegando omissão.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam: "
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.
"

Compulsando com detença os autos, tenho que a razão assiste ao embargante, isso porque de fato houve omissão quanto aos pontos por ele alegados, pelo qual passo à análise das questões por ele suscitadas.

Com relação à forma de devolução em dobro, como restou comprovado nos autos que ocorreram descontos nos proventos do recorrente, a restituição dos valores é medida impositiva e
de forma simples
1
, isso em razão de que o contrato firmado tinha aparência de validade, de forma que a cobrança apenas se tornou indevida após o reconhecimento de sua invalidade.

Assim, a partir da declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e posterior conversão, que as cobranças realizadas posteriormente seriam considerada indevida.

Sobre a restituição dos valores, inicialmente percebo que o cálculo existente no acórdão encontra-se equivocado, pois na realidade utilizando o valor da modalidade saque (R$2.171,76), a taxa de juros de 2,19% ao mês e o valor modal das prestações (R$73,66), chegou-se ao resultado de que a dívida seria paga em
48 parcelas
.

Salienta-se que o valor da prestação deve ser a média dos descontos, a qual no presente caso reflete a monta de R$ 73,66.

Desse modo, tenho que legítimos os descontos até a totalidade de 3.528,31, o que compreende 48 parcelas, de modo que o valor descontado a partir da 49º parcela (10/01/2021) deve o valor ser restituído ao autor os demais valores indevidamente cobrados, os quais no momento no qual as faturas foram colacionadas aos autos consubstancia a totalidade de R$ 5.156,73.

Desse modo deve ser restituído o montante de R$ 1.628,42, relativo aos descontos já efetivados, devendo ainda ser restituídos os valores referentes aos descontos efetivados no curso do processo.

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO,
para acrescer o acórdão nos termos da fundamentação acima, e substituir o item “i’ do acórdão, passando a constar a seguinte redação:

i) condenar o recorrido a proceder com a devolução ao recorrente do valor de R$ 1.628,42, de forma simples, bem como CONDENAR a restituir as demais parcelas descontadas a partir de 10/10/2022 (transcorrer do processo);

No mais, mantenho o acórdão como proferido.

É como voto.

1
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO CELEBRADO EM NOME ILETRADO - INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI - DESCONTOS INDEVIDOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MAJORADO - JUROS DE MORA - REPETIÇÃO SIMPLES. É nulo o contrato celebrado com analfabeto, quando não formalizado por instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo por intermédio de procurador constituído por instrumento público - inteligência dos artigos 37, § 1º, da Lei 6.015/73 c/c art. 104, III e art. 166, IV, do Código Civil. Os descontos no benefício previdenciário referentes a empréstimos não autorizados causam-lhe aflição e angústia, mormente se considerarmos que a quantia descontada é indispensável para a sua subsistência, restando manifesta a configuração de dano moral. Na fixação do valor da compensação, imprescindível sejam levadas em consideração a proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano moral, não se afigurando, pelo seu montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório. Consoante posicionamento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária do valor da indenização moral incide a partir da data do arbitramento, devendo, os juros de mora incidentes sobre valores fixados a título de compensação por danos morais advindos de ilícito extracontratual, incidir a partir da data do evento danoso.
A restituição de valores cobrados a maior deverá ocorrer de forma simples, nos casos em que não for comprovado que a parte agiu de má-fé.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.085479-6/002, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/0020, publicação da súmula em 12/11/2020)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)